Tribunal: TJDFT
Processo: 0719628-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0719628-98.2019.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: RUTH MARA ROSELEINE MACHADO REQUERIDO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO formulado por RUTH MARA ROSELEINE MACHADO em face da decisão que indeferiu a liminar requerida para obstar o reajuste do seu plano de saúde. A Requerente reafirma que o reajuste de 53,63% é abusivo e que as justificativas apresentadas pela ASSEFAZ não devem prosperar. Pede a reconsideração da decisão para que seja aplicado o reajuste de 9,98%. É o relatório. Decido. A decisão cuja reconsideração se pretende tem o seguinte teor: A sentença possui o seguinte dispositivo: Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados por RUTH MARA ROSELEINE MACHADO e IRANY RIBEIRO DE SOUZA, na Ação de Conhecimento sob o rito ordinário que movem contra FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, para determinar à ré a manutenção do contrato original (Plano Plus I Ampliado) das autoras, conforme as condições nele ajustadas e aplicados os reajustes de acordo com as normas que regem os contratos coletivos por adesão, devendo ser observado o valor da contribuição cobrada para a faixa de 51 a 60 anos. Defiro a antecipação de tutela para que as autoras e seus beneficiários permaneçam no Plano Plus I Ampliado, com todos os seus benefícios, e com seus valores correspondentes. Nesses termos, extingo o processo com resolução de mérito, consoante o art. 269, I, do CPC. A sentença foi mantida pelo acórdão que tem a seguinte ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SISTEMA DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. REESTRUTURAÇÃO DOS PLANOS. MIGRAÇÃO E REAJUSTE DAS MENSALIDADES. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ILEGALIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. Os planos de saúde de autogestão não estão inteiramente fora das fronteiras da Lei 9.656/98, não estão alheios à regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS e se subordinam, em caráter subsidiário, ao Código de Defesa do Consumidor. II. Distúrbios econômico-financeiros das entidades de autogestão devem ser solucionados por meio dos instrumentos de saneamento previstos na Resolução 307/2012, da ANS. III. A migração de beneficiários para plano distinto daquele ao qual aderiram não pode ser realizada impositivamente e sem a observância da Resolução 254 da ANS. IV. O reajuste das mensalidades dos planos de assistência à saúde com base em critérios etários, conquanto indispensável para a preservação do seu equilíbrio atuarial, deve atender aos parâmetros da legislação vigente, sobretudo quando realizado no contexto de correção de desequilíbrio econômico-financeiro da própria operadora. V. Recurso conhecido e desprovido. (APC 20130110995823, 4a T., rel. Des. James Eduardo Oliveira, DJE 17/11/2016). O Recurso Especial interposto pela Recorrida foi parcialmente provido, nos seguintes termos: (...) Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para determinar a apuração, na fase de cumprimento da sentença, do índice de reajuste adequado a ser aplicado. No Recurso Extraordinário interposto pela Recorrida foi reconhecida a repercussão geral pela Corte Suprema: 1. Este Supremo Tribunal submeteu as questões trazidas no presente processo à sistemática da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 630.852, Tema n. 381): repercussão geral reconhecida. 2. Pelo exposto, determino a devolução destes autos ao Tribunal de origem para observância dos procedimentos previstos no inc. III do art. 1.030 do Código de Processo Civil (al. c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). (grifo nosso) Por esse histórico processual, dessume-se, neste juízo de cognição sumária, que não foi abolido o reajuste do plano de saúde: em relação àquele que constitui objeto da demanda, deverá ser apurado em liquidação de sentença; em relação a reajustes posteriores, deve ser aplicada a legislação vigente, valendo destacar que se cuida de contrato coletivo por adesão que se renova anualmente. Não há como inferir, pelas provas que instruem o pedido cautelar, se o reajuste afirmado contraria a decisão judicial que prevalece até esse momento, ou a legislação vigente. As razões do indeferimento não são infirmadas pelos fundamentos em que se apoia o pedido de reconsideração, com a devida venia. O reajuste ora impugnado pela Autora não se confunde nem coincide com o reajuste que é objeto da demanda em curso. Só se pode cogitar de providência cautelar concernente ao reajuste que foi deliberado judicialmente e que sequer foi implementado, haja vista o método de apuração estipulado no acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Conforme se depreende das circulares de fls. 8/9 ID 12333058, o novo reajuste foi aplicado a todos os planos de saúde da Requerida, com base em cálculo atuarial, para evitar o déficit do sistema de autogestão. Se a Requerente considera ilegal esse reajuste, deve impugná-lo mediante demanda própria, tendo em vista que não está compreendido no objeto da presente causa. Isto posto, rejeito o pedido de reconsideração. Publique-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator